Tribunal: TJSP
Processo: 2276595-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. ICMS. Decisão que manteve a incidência sobre a tarifa de uso do sistema de distribuição de energia elétrica (TUSD) e da tarifa de uso do sistema de transmissão (TUST). Impugnação do contribuinte. Ausentes requisitos ensejadores da antecipação da tutela. Determinação de suspensão pelo IRDR no 2246948-26.2016.8.26.0000. Recurso não provido.